Tribunal: STF
Processo: Rcl 63010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100189-13.2021.5.01.0061), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, da ADI 3.961 e da ADC 48, todas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, em fevereiro de 2018, a Sra. NATHALIA NETTO DA SILVA, na condição de sócia controladora da empresa NATHALIA NETTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, contratou a franquia oferecida pela PRUDENTIAL. 



    Na citada avença, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto a Sra. NATHALIA assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    Fica clara, portanto, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 13.966/2019 (“Lei de Franquias”), diploma este que sucedeu a antiga Lei 8.955/1994 no tocante à regulação das franquias empresariais. 



    A celebração do Contrato de Franquia cumpriu todos os requisitos da Lei de Franquias no que cabe ao fornecimento de circular de oferta de franquia (art. 2º da Lei 13.966/19) com, no mínimo, 10 dias de antecedência (art. 2º, inc. XIII), prestação das informações quanto aos valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (art. 2º, VIII e IX), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    É importante destacar que a própria Lei de Franquias, em seu artigo 1º, estabelece que o contrato de franquia não configura uma relação de consumo ou empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    Todavia, após a resilição do contrato de franquia - ocorrida em julho de 2019, a Sra. NATHALIA ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    (…)



    Atento a esses fatos, o MM. Juízo sentenciante declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar a demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito. (…)



    A Senhora NATHALIA interpôs recurso ordinário. A PRUDENTIAL apresentou contrarrazões, demonstrando novamente a incompetência absoluta da justiça trabalhista para analisar a demanda. 



    No entanto, o TRT da 1ª Região, desrespeitando o posicionamento vinculante desse Col. STF, deu provimento ao recurso ordinário da ex-franqueada por entender que a Justiça Especializada teria competência para analisar a demanda. Como não houve a produção da prova requerida, o acórdão determinou o retorno dos autos à origem (doc.2) 



    A PRUDENTIAL opôs embargos declaratórios em face desse acórdão, que foram rejeitados (doc.8). 



    Tempestivamente, a PRUDENTIAL irá interpor recurso de revista, impugnando o acórdão que afastou o reconhecimento da incompetência da justiça do trabalho, conforme determina o art. 893, §1º, da CLT. 



    (…)



     Esse Eg. STF compreende que a competência para analisar demandas que busquem anular contratos de franquia, mesmo sob a alegação de existência de vínculo empregatício, não pertence à Justiça do Trabalho, mas sim à Justiça Comum. 



    (…) 



    Ao examinar os precedentes vinculantes mencionados anteriormente, fica claro que essa Col. Corte entende que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia uma forma determinada de divisão do trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, franquia e “pejotização”).



    (…) 



     Desse modo, é evidente que a ação que resultou na decisão reclamada deveria ter sido ajuizada na Justiça Comum, consoante o que foi exarado por essa Eg. Corte no julgamento da ADC 48.12 . 



    Referida demanda tinha por objeto alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007, dentre eles o seu artigo 5º, que estabelece que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas regulado por aquela lei ‘são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego’.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação para serem cassados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a remessa dos autos à justiça comum, conforme estabelecido por esse Eg. STF na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.961, diante da validade da relação comercial estabelecida entre a empresa reclamante e a ex-franqueada. ” (eDoc. 1, fl. 30).



    A parte beneficiária apresenta contestação, na qual requer “o não conhecimento ou o não provimento da reclamação, seja no requerimento liminar, seja no mérito. Requer, ainda, o provimento do pedido de gratuidade da justiça realizado por esta parte.” (eDoc. 7, fl. 67).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, da ADI 3.961 e da ADC 48, todas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. A autoridade reclamada, ao analisar o recurso ordinário, apenas reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa e, ante a ausência de condição para o imediato julgamento, devolveu os autos à primeira instância para reabertura da instrução processual e análise do pedido como entender de direito (eDoc. 3, fls. 4 e 5):



    “É competente essa Especializada para apreciar e julgar a ação que postula: 



    A declaração da ocorrência da "pejotização" e a nulidade dos contratos civis firmados entre as partes (contratos e distrato), bem como a unicidade contratual sobre todo o período da relação de trabalho, conforme item 1.4. da presente exordial. 



    O RECONHECIMENTO E A DECLARAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO entre a Reclamante e Reclamada, sobre todo o período trabalhado, conforme item 1.4. da presente exordial. 



    Isso porque o pedido decorre da relação de emprego. 



    (…) 



    Declaro a competência desta Especializada para apreciar e julgar o pedido. 



    Nos termos do caput do § 3.º do art. 1.013 do Novo CPC, o tribunal decidirá desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, consagrando a chamada "teoria da causa madura". 



    Entretanto, o juízo de 1º grau não colheu a prova oral requerida, pelo que impossível passar à analise do pedido.



    Pelo exposto, conheço do recurso, declaro a competência dessa Especializada e, dou parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da instrução processual e analise do pedido como entender de direito ”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente